Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil Embargos de Declaração. Contrato de Locação, sublocação e legitimidade ad causam. Embargos de declaração rejeitados por ausência de vícios (omissão, obscuridade ou contradição).
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração opostos contra o acórdão que, em sede de apelação, reformou parcialmente sentença que condenava os réus ao despejo de imóvel comercial e ao pagamento de valores inadimplidos. O pleito alega obscuridades, contradições e omissões quanto aos aspectos contratuais discutidos e aos honorários advocatícios fixados.
2. Os embargos dos autores foram considerados intempestivos. O recurso do réu foi analisado no mérito, mas igualmente rejeitado.
II. Questão em discussão
3. A possibilidade de acolhimento de embargos declaratórios em razão de alegações de obscuridade e contradição envolvendo a relação contratual locatícia, especificamente: a) Não esclarecimento do prazo e valor do contrato verbal reconhecido e b) Contradição entre os termos do acórdão e as provas colacionadas.
III. Razões de decidir
4.Intempestividade dos embargos declaratórios alegando omissão e contradição sobre formalismo contratual e honorários advocatícios.
5.Os embargos de declaração opostos pelos autores foram declarados intempestivos. O acórdão destacou que o prazo recursal findou em 05/11/2024, mas os embargos foram protocolados em 06/11/2024, em desacordo com o artigo 1.023 do CPC.
6.Quanto ao mérito dos embargos opostos pelo réu, o acórdão concluiu que não havia qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. A análise detalhada demonstrou que a relação contratual, embora verbal, foi reconhecida com base em evidências robustas (depoimentos e documentos), inexistindo contradição entre o relatório e a fundamentação.
7.O princípio do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, foi reafirmado, não sendo os embargos via adequada para rediscussão do mérito ou modificação da conclusão do acórdão.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos declaratórios dos autores não conhecidos por intempestividade. Embargos de declaração do réu rejeitado.
Tese de julgamento: "1. O prazo para oposição de embargos declaratórios é improrrogável e sua inobservância inviabiliza o conhecimento do recurso. 2. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à depuração de vícios no julgado (omissão, obscuridade ou contradição). 3.Prequestionamento ficto é satisfeito pela oposição de embargos, ainda que inadmitidos ou rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC."

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil (CPC): art. 85, 86, 87, 373, 1.002, 1.022 e 1.025. Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/1991):
art. 8o.
Jurisprudência Relevante Citada: TJDFT: Acórdão n. 1808120, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível. Acórdão n. 1326961, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível.